Tribunal: TJDFT
Processo: 0722676-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E CONTEMPORÂNEO À VÍTIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público em face da decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou medidas protetivas anteriormente concedidas em plantão judicial. A decisão impugnada entendeu não haver contemporaneidade dos fatos que justificasse a manutenção das medidas, além de considerar que a motivação da requerente seria patrimonial. O reclamante sustenta que a convivência entre as partes foi marcada por agressões físicas, ameaças e condutas violentas, que ainda persistiriam, e defende a aplicabilidade da Lei Maria da Penha independentemente da motivação dos atos, com base no art. 19, § 4o, da Lei n. 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há risco atual e concreto à integridade física ou psicológica da suposta vítima que justifique a imposição de medidas protetivas de urgência nos termos da Lei Maria da Penha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida protetiva de urgência exige demonstração de risco concreto e contemporâneo à integridade física, psíquica, sexual, patrimonial ou moral da mulher, a ser avaliada pela autoridade judicial com base em juízo de cognição sumária.
4. A revogação das medidas protetivas pelo juízo de origem baseia-se na ausência de contemporaneidade dos fatos narrados, que remontam a setembro de 2024, além de identificar o atual conflito entre as partes como de natureza patrimonial.
5. A prisão do suposto agressor, por condenação em outro processo penal, e o arquivamento do inquérito relacionado ao caso em exame por ausência de justa causa reforçam a inexistência de risco iminente à ofendida.
6. Embora o art. 19, § 4o, da Lei Maria da Penha permita a concessão das medidas com base apenas no depoimento da vítima, a norma também autoriza o indeferimento quando ausente risco efetivo à vítima ou seus dependentes.
7. A jurisprudência admite a reclamação contra revogação de medidas protetivas, mas exige, para sua procedência, a demonstração de risco real, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada improcedente.